Tribunal: TJES
Processo: 0031710-41.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031710-41.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENIR SANTOS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

2. A defesa pleiteia: (i) a anulação da decisão do Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) analisar a fundamentação da pena-base e sua eventual redução; e (iii) definir a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando colidir de forma inequívoca com as provas dos autos, acolhendo versão manifestamente inaceitável, o que não ocorre no caso concreto. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, optou por uma das versões plausíveis, sendo inviável sua anulação.

5. A materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos por meio de laudos periciais, testemunhos e declarações, sendo descabida a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação.

6. A pena-base deve ser reduzida, pois a fundamentação utilizada para a negativação da conduta social se baseou em processos penais posteriores ao crime, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 444, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena.

7. Mantida a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista o modo de execução, com disparos de arma de fogo em via pública, na presença de terceiros, expondo-os a risco, o que transcende a periculosidade inerente ao tipo penal.

8. Considerada a redução proporcional da pena-base, com a exclusão da negativação da conduta social, a pena definitiva é fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime fechado em razão da reincidência.

9. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado em segunda instância, sendo arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com base nos critérios de apreciação equitativa previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese não configurada no caso concreto.

2. Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ.

3. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância, devendo a fixação observar critérios de equidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, caput, 14, II, e 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 593, III, d; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 818.729/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 550.993/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/8/2020, DJe 31/8/2020; Súmula 444 do STJ; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, rel. Des. WILLIAN SILVA, j. 25/01/2023, pub. 03/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDENIR SANTOS RODRIGUES DE SOUZA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9830546, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Colatina/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, “caput”, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10526540, nas quais postula (1) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, (2) requer a redução da pena-base para o mínimo legal e (3) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10751719, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 12277492, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDENIR SANTOS RODRIGUES DE SOUZA,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9830546, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Colatina/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, “caput”, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10526540, nas quais postula (1) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, (2) requer a redução da pena-base para o mínimo legal e (3) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

Consta da peça acusatória que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Juliano de Almeida Barcelos, com a intenção de matá-lo, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do apelante.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Narram os autos do Inquérito Policial, que servem de sustentáculo para a presente denúncia, que no dia 07 de outubro de 2009, aproximadamente às 12h30min, especificadamente na Rua Humberto Gobbi, nº 16, nesta Urbe, o denunciado VALDENIR RODRIGUEZ SANTOS, com intenção de matar, utilizando-se de urna arma de fogo, atentou contra a vida da vítima JULIANO JOSÉ DE ALMEIDA BARCELOS, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais as fls. 58.

Ressai dos autos que na época da presente ocorrência a vítima estava detido no Sistema Penitenciário de Vila Velha/ES, entretanto especificamente no dia dos fatos em disseção, após o preenchimento dos pressupostos legais, obteve o direito de saída temporária, razão pela qual decidiu viajar para este Município, onde encontrou a pessoa do denunciado, seu desafeto pretérito.

Aflora-se da peça inquisitiva que a suprarreferida desavença era proveniente de uma dívida de drogas não quitada por parte do denunciado. Importante salientar que durante sua estadia em Colatina/ES, a vítima passou a realizar cobranças constantes em face do demandado, inclusive nosdias que antecederam a empreitada criminosa chegaram a se agredir mutuamente, após uma discussão acalorada.

Depreende-se, que no dia e local dos fatos, o ofendido estava tranquilamente em seu domicilio momento em que
o denunciado munido de uma arma de fogo, se deslocou até o último andar de uma casa próxima à residência da vítima passando em ato seguinte a desferir diversos disparos com a referida arma em face do mesmo
.

Na oportunidade em que foi ouvido pela autoridade polical,
o denunciado confessou e assumiu a prática do crime de homicídio na modalidade tentada, afirmando veementemente possuir intenção de matar
, almejando por fim na vida da vítima.

Segundo apurado, a homicida não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que a vítima empreendeu fuga, impedindo que a demandado consumasse o crime. (...)” (Grifos meus).

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado, fls. 03/04 do Inquérito Policial, dos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 49 e 58 do IP, do Relatório de Investigação, fls. 10/13 do IP, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 59/63.

A
autoria
do crime foi admitida de forma qualificada pelo recorrente, que afirmou que a vítima tentou agredi-lo primeiro, e que ele somente atirou contra ela para se defender.

Pelo cotejo da prova produzida durante a instrução é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria.

Nesse sentido, a informante Geny Ferreira de Almeida, ouvida em juízo à fl. 44, confirmou ter visto o apelante efetuando os disparos contra a vítima, acrescentando que um deles quase a atingiu.

A testemunha Antonio Espindula Rodrigues, ouvido em juízo consoante fls. 44, afirmou que é proprietário de uma padaria em local próximo de onde ocorreu o fato, e que no dia mencionado na denúncia presenciou uma briga entre o acusado e a vítima no seu estabelecimento, situação que o levou a chamar a polícia, e que soube por outras pessoas que Valdenir teria atirado contra Juliano após a mencionada briga.

O policial civil Valmir Domingos, também ouvido em juízo, relatou que “
ele subiu em cima de uma lage, tem até as fotos, (...) ele subiu pela escada e ficou em cima, ele morava nos fundos, quando a vítima saiu no quintal ele efetuou os disparos, com intenção de matar
”.

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil ao responder aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Importante destacar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri prescindem de fundamentação, vigorando o princípio da íntima convicção, somente sendo possível sua anulação em caso de flagrante divergência da decisão com a prova produzida nos autos, o que não é o caso.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Desta forma, inviável o pleito de submissão do recorrente a novo julgamento perante o tribunal do júri, já que não ficou demonstrado que o resultado do julgamento se deu em contrariedade às provas dos autos.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da conduta social e das circunstâncias do crime.

Diante do desvalor destas circunstâncias judiciais, foi estabelecida a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação às
circunstâncias do crime,
considerou-se o modo de execução do crime, que ocorreu na presença da mãe da vítima e em via pública, onde havia trânsito de outras pessoas, as quais ficaram sujeitas a risco de morte diante dos diversos disparos de arma de fogo, situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

Segundo o c. STJ, “
Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo
” (STJ - AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Já em relação à
conduta social
, foram considerados os processos pelos quais o apelante responde, e que são referentes a fatos posteriores ao crime ora em julgamento.

Acerca do tema, entende a jurisprudência do c. STJ que “
nem mesmo condenações transitadas em julgado, por
fatos posteriores ao delito em exame
, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social
ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
". (STJ - AgRg no HC n. 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Referido entendimento é um desdobramento da aplicação da
Súmula 444 do STJ
, que estabelece que "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
".

Dessa forma, a pena-base deverá sofrer redução proporcional diante da manutenção da negativação de apenas uma circunstância judicial.

Dessa forma,
estabeleço a nova pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Ressalto que neste ponto utilizei o mesmo critério adotado na sentença para o aumento de cada circunstância judicial negativa, que foi o de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, devendo a pena sofrer o acréscimo de 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa, corretamente estabelecida na fração de 1/3 (um terço), considerando o “
iter criminis
” percorrido. Desse modo,
estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantido o
regime fechado
já estabelecido na sentença, diante da regra prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do CP, considerando a reincidência do apelante.

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 600,00 (oitocentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reduzir a pena do recorrente para 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, bem como para arbitrar honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (oitocentos reais), para o defensor dativo atuante na fase recursal.

É como voto.